Tribunal: TJES
Processo: 5000719-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCABIMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE VERSA SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – DESCABIMENTO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE - MERA PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE- IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- RELAÇÃO DE CONSUMO – HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento prevalente na Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
mesmo sendo o rol do art. 1.015 do CPC de taxatividade mitigada, a jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte são firmes quanto ao descabimento do agravo de instrumento que versa sobre ilegitimidade passiva
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006495, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28.01.2020, Data da Publicação no Diário: 11.02.2020).

2. Na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do Código de Processo CIvil se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a exclusivamente a terceiro.

3. A inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos. A toda evidência, o fato de poder a prova ser produzida pelo próprio consumidor não infirma a inversão do ônus determinada pelo Juízo
a quo
, eis que evidenciada a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor no caso vertente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA. contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o n.º 5020660-88.2021.8.08.0035, ajuizada por LUIZ FERNANDO SILVA JUNIOR, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa requerida, ora Agravante, bem como a sua impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, aqui Agravado, além de haver indeferido o pedido de denunciação à lide formulado em contestação, invertendo, ao final, o ônus da prova acerca dos pontos controvertidos fixados naquela ocasião (id 7115326, fls. 134/137).

Em suas razões (id 7115324), a Agravante expõe que a pretensão deduzida pelo Agravado tem como causa de pedir pretensa responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito supostamente causado por fiação cuja titularidade lhe é atribuída.

Inconformada com o conteúdo da decisão objurgada, a Agravante reitera, em abreviada síntese, (i) a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, (ii) a ausência de prova de insuficiência de recursos capaz de legitimar a concessão da gratuidade de justiça em favor do Agravado, (iii) a pertinência da postulada denunciação da lide à EDP, concessionária que seria responsável, em sua compreensão, pela fiscalização das redes que compartilham de sua infraestrutura, e, por fim, (iv) a inadequação da inversão do ônus da prova no caso concreto.

Pela decisão interlocutória id 7263731, o recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.

O Agravado apresento contrarrazões recursais (id 7606894), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Vitória, 06 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000719-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA.

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO SILVA JUNIOR

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA. contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação indenizatória tombada sob o n.º 5020660-88.2021.8.08.0035, ajuizada por LUIZ FERNANDO SILVA JUNIOR, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa requerida, ora Agravante, bem como a sua impugnação à gratuidade de justiça concedida ao autor, aqui Agravado, além de haver indeferido o pedido de denunciação à lide formulado em contestação, invertendo, ao final, o ônus da prova acerca dos pontos controvertidos fixados naquela ocasião (id 7115326, fls. 134/137).

Em suas razões (id 7115324), a Agravante expõe que a pretensão deduzida pelo Agravado tem como causa de pedir pretensa responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito supostamente causado por fiação cuja titularidade lhe é atribuída.

Inconformada com o conteúdo da decisão objurgada, a Agravante reitera, em abreviada síntese, (i) a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, (ii) a ausência de prova de insuficiência de recursos capaz de legitimar a concessão da gratuidade de justiça em favor do Agravado, (iii) a pertinência da postulada denunciação da lide à EDP, concessionária que seria responsável, em sua compreensão, pela fiscalização das redes que compartilham de sua infraestrutura, e, por fim, (iv) a inadequação da inversão do ônus da prova no caso concreto.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar, no que pertine ao primeiro fundamento recursal, que a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, já sinalizou que, “
mesmo sendo o rol do art. 1.015 do CPC de taxatividade mitigada, a jurisprudência do STJ e desta egrégia Corte são firmes quanto ao descabimento do agravo de instrumento que versa sobre ilegitimidade passiva
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006495, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28.01.2020, Data da Publicação no Diário: 11.02.2020).

Tampouco se afigura cabível, à luz do disposto nos artigos 101, caput, e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, inexistindo, nesse particular, urgência decorrente da inutilidade de futura apreciação da matéria após a prolação da sentença (art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil), visto que eventual revogação do benefício implicaria o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento fora a parte dispensada (artigos 100, parágrafo único, e 102, caput, do Código de Processo Civil).

Tal circunstância afasta, portanto, o conhecimento das matérias nesta seara recursal, ante o manifesto descabimento.

Noutro giro, conquanto admissível o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre intervenção de terceiros (artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil), a conclusão externada na decisão combatida sobre a matéria se coaduna com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício, que tem aplicado o entendimento prevalente do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o descabimento da denunciação da lide para fins de transferência de responsabilidade a terceiro, como pretende o Agravante.

Sobre o tema, já decidiu a Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro. Precedentes
.

2. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Neste sentido é a remansosa jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

2 - De forma pacífica, o Superior Tribunal de Justiça ratifica ser “inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022).

3 - No caso ora em discussão, indene de dúvidas que a agravante pretende atribuir as causas do acidente com exclusividade a terceiro, eximindo-se de sua responsabilidade, sendo de rigor o seu indeferimento.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5009316-50.2023.8.08.0000, Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data: 03.04.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO DE LINHARES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.

1. - “Consoante orientação do STJ, ‘não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro’ (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).” (AgInt no AREsp 1850758/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30-08-2021, DJe 09-09-2021).

2. - Esclarece a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda, que “O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.” (AgInt no REsp n. 1.748.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, publicado no DJe de 19-02-2019.)

3. Recurso desprovido

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5006930-18.2021.8.08.0000, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data: 22.06.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE – MERA PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

2. Além da parte agravada não demonstrar nenhuma das hipóteses legais – revelando tão somente o intento de transferir eventual responsabilidade para terceiro –, é de se notar, também, que a jurisprudência pátria tem entendido pelo descabimento da denunciação à lide em demandas que objetivam a responsabilização por dano ambiental.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5007308-71.2021.8.08.0000, Relator: Julio César Costa de Oliveira; Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Data: 29.07.2022)

Ademais, em se tratando de relação consumerista, ainda que por equiparação (artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor), há expressa vedação legal à almejada denunciação da lide (artigo 88, do Código de Defesa do Consumidor).

Neste ponto, não merece reforma a decisão objurgada, portanto.

Por fim, no que pertine à temática relativa à inversão do ônus da prova, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“trilha o entendimento de que a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova.”
(STJ, REsp n. 1.921.573/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Não obstante, sabe-se que a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, decorrerá da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não se tratando de requisitos cumulativos.

A toda evidência, o fato de poder a prova ser produzida pelo próprio consumidor não infirma a inversão do ônus determinada pelo Juízo
a quo
, eis que evidenciada a hipossuficiência do Agravado em relação à Agravante.

Por tal razão, revela-se devidamente justificada a redistribuição do encargo probante, não merecendo reforma a decisão impugnada.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 24-28/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões